Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736526-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda - ME Agravado: Lucas Andre de Almeida Lima Passos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0709381-61.2020.8.07.0020. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id 54114110). A recorrente requer a suspensão do curso do processo até ulterior deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do Tema no 1137 afetado à sistemática dos recursos repetitivos. É a breve exposição. Decido. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de imposição de medida coercitiva atípica, consistente na suspensão da licença de condução de veículos e de apreensão do passaporte do devedor. A 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1955539-SP e o REsp 1955574-SP, afetou a aludida questão ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 1137). A propósito, examine-se as seguintes ementa promanadas da Segunda Seção da Colenda Corte Superior: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 7/4/2022) (ProAfR no REsp 1955574/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 7/4/2022) Na ocasião foi determinada a suspensão, no território nacional, de todos os processos e recursos pendentes de julgamento que versem a respeito da questão afetada, senão vejamos o seguinte trecho do acórdão: “Ademais, esse sobrestamento, nos termos do § 4o do artigo 1.037 do NCPC, tem prazo máximo definido, porquanto estipulou o legislador, salvo as exceções legais, que o julgamento do recurso afetado como repetitivo deve ser concluído no interregno de 1 (um) ano. A aludida suspensão, vale ressaltar, não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito. Portanto, consoante estabelecido no artigo 1037, inciso II do NCPC, propõe-se a suspensão do processamento dos feitos na origem, bem como de eventuais recursos interpostos contra acórdãos que apreciaram idêntica questão, em trâmite no território nacional. 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; (...)” (Ressalvam-se os grifos) A suspensão ordenada, no entanto, abrange apenas o trâmite de recursos interpostos contra acórdãos, o que não se ajusta à presente hipótese. Além disso, foi fixado o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão aludida, cujo transcurso já ocorreu, tendo em vista que a ordem foi proferida no ano de 2022. Feitas essas considerações indefiro o requerimento formulado pela recorrente no Id. 54545677. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator